Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas deferidas, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas

2. Presume-se, nesse caso, que, uma vez em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para novamente procurar a vítima ou contra ela praticar mal maior.

3. Ordem admitida e denegada.